Tribunal: TJDFT
Processo: 0740406-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ARTIGO 44, INCISO III. IMPOSSIBILIDADE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, do Código Penal, tendo sido fixada a pena definitiva de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto. O recurso cinge-se à pena-base fixada.

2. Observa-se que a pena-base foi aumentada em 2 (dois) meses, ante a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes do acusado, bem como dos motivos e consequências do crime. Nada a reparar quanto aos antecedentes, visto constar da FAP do recorrente sentença penal condenatória transitada em julgado, pela prática de contravenção (2012.01.1.101762-8), que, conquanto não caracterize reincidência, pode ser valorada negativamente como circunstância judicial. De igual modo, os motivos do crime desbordam o normal para o tipo penal, tendo em vista o crime ter sido praticado tão somente em razão do regular exercício do magistério pela vítima, diretor da instituição de ensino, que transferiu a filha do réu para outra unidade, zelando pela integridade física da aluna, que passava, à época, por diversos problemas pessoais.

3. Por outro lado, a culpabilidade do acusado é regular para a espécie, e o conhecimento da ilicitude do fato não pode ser considerado em seu prejuízo. Igualmente, a valoração negativa das consequências do crime deve ser afastada, tendo em vista que a sensação de insegurança dos professores da rede pública não é resultado direto do delito praticado pelo recorrente.

4. Tendo em vista a presença de duas circunstâncias judiciais negativas e levando-se em conta os limites mínimo e máximo para o tipo, fixa-se a pena base em 2 (dois) meses de detenção. Considerando a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição de pena, torna-se a pena definitiva em 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra adequada na hipótese dos autos, uma vez não cumprido o requisito subjetivo constante do art. 44, inciso III, do Código Penal, tendo em vista a valoração negativa dos antecedentes do acusado.

6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para reduzir a pena definitiva para 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.